Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-66.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PACTA SUNT SERVANDA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. VARA DE FAMÍLIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE DIVISÃO DE BENS E OBRIGAÇÕES. ESCRITURA PÚBLICA. NÃO EXIGÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 63, do CPC prevê a possibilidade de as partes modificarem a competência em razão do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Na hipótese, ante a natureza do vínculo contratual estabelecido entre as partes, bem como ante o brocardo do pacta sunt servanda e o do princípio da força obrigatória dos contratos, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro.
2. O art. 108 do Código Civil dispõe sobre a exigência de escritura pública para validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país. Todavia, o mencionado dispositivo é inaplicável a hipótese, em que não se discute a transferência de bens, mas sim a obrigação pessoal ajustada no contrato firmado entre as partes de forma livre e voluntária.
3. Em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, à míngua de qualquer prova de dolo ou de qualquer outro vício de consentimento, deve ser considerado válido o contrato firmado entre as partes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.